Tribunal: TJMT
Processo: 1013407-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013407-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), WAGNER JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 016.606.051-80 (AGRAVANTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), PAMELA PATRICIA DA SILVA PONTES - CPF: 049.149.011-96 (AGRAVADO), G. D. S. - CPF: 037.484.991-91 (AGRAVADO), PAMELA PATRICIA DA SILVA PONTES - CPF: 049.149.011-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1007193-06.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S)
:

WAGNER JOSE DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S)
:

G. D. S.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE COM ALIMENTOS
–

MINORAÇÃO
DO VALOR
DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades
do autor
e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique a quantia fixada provisoriamente a título de alimentos, é imperativo que o alimentante comprove de maneira clara e inequívoca a sua impossibilidade financeira de arcar com a obrigação estabelecida
, nos termos do art. 373, inciso II,
do Código de Processo
Civil

e art. 1.699
do Código
Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
,

interposto

por
WAGNER JOSE DO NASCIMENTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID
152996058

–
autos de origem PJE No
1007193-06.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da
2a Vara Esp
ecializada em
Família
e

Sucessões
da Comarca
d
e Cuiabá
-MT que
, na
Ação de Reconhecimento de Paternidade com Alimentos movida por G.D.S.
, representado por Pamela
Patricia
da Silva Pontes,

arbitr
ou
alimentos provisórios
no valor de 50% (
cinquenta por cento
)
do salário mínimo
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Nos ids. 142561816 e 142561817, o requerente juntou
printscreens
que demonstraram a possibilidade do requerido em prestar os alimentos, pois restou demonstrado ele é o dono da empresa "Magrão Lanches", já que o slogan de divulgação é a sua caricatura (id. 142561816), conforme comprovado pelo documento acostado ao id. 152586295.

Além disso, foi juntado na inicial (id. 142559676, fl. 6) o
printscreen
de outro empreendimento do requerido denominado como "Churrasco do Magrão", destinado a realizar churrasco em eventos.

Outrossim, o autor juntou as postagens do requerido presenteando a atual companheira com o celular Iphone 13, o que revela a sua possibilidade financeira, já que um telefone desse modelo possui o valor consideravelmente alto, inclusive quando é adquirido novo, ou seja, lacrado na caixa, como foi demonstrado nos ids. 142561822, 142561820.

Diante do exposto,
defiro os alimentos provisórios ao filho Gael da Silva, no valor de 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
, incidindo sobre 13o salário e férias, quando houver, justificando o arbitramento neste valor diante dos sinais exteriores de riqueza do requerido e a presunção de necessidades da criança.

O valor dos alimentos deverá ser depositado, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária a ser indicada pelo requerente, no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

[Grifo
nosso]

O agravante apresenta minuta recursal (ID
214895654
), na qual apresenta os
seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Necessidade de redução dos alimentos provisórios

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme Decisão de ID
215698162
proferida por este Relator.

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contraminuta, nos termos da certidão de ID
220705196
.

O Ministério Público, por sua vez, emitiu Parecer
(ID
228210186
)
no qual opina pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem
(d
ecisão
-
30416839)
, e preparo isento, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos da Certidão de ID
220804169
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1007193-06.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

WAGNER JOSE DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S):

G. D. S.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Reconhecimento de Paternidade com Alimentos movida
pelo agravado, infante representado por sua genitora
, arbitrou alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do
salário-mínimo
.

Em síntese, o Juízo a quo

fixou os alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo com base nos seguintes fundamentos: o reconhecimento espontâneo da paternidade por parte do requerido e a confirmação da paternidade através de exame de DNA; a demonstração da capacidade financeira do requerido, evidenciada por sua posse de dois negócios ("Magrão Lanches" e "Churrasco do Magrão") e pela aquisição de bens de alto valor, como um celular iPhone 13, indicado nas provas juntadas aos autos; e a presunção das necessidades da criança.

Segundo o Juízo de Primeira Instância, e
sses elementos evidenciaram sinais exteriores de riqueza do
ora agravante
, justificando a fixação dos alimentos nesse patamar
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1.
Necessidade de redução dos alimentos provisórios

O agravante sustenta que a decisão do
Juízo de Primeiro Grau
, que fixou os alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo, não é adequada à sua situação financeira.

Argumenta que já possui outra filha, para quem paga uma pensão alimentícia mensal no valor de R$ 450,00, o que compromete ainda mais sua capacidade de arcar com o valor arbitrado.

Aduz ainda, que
é autônomo, trabalha como chapeiro e apresenta uma renda limitada, comprovada por extratos bancários e uma declaração de hipossuficiência.

Além disso, o agravante aponta que a decisão não levou em consideração as despesas básicas necessárias à sua subsistência, como o aluguel da sua residência, no valor de R$ 600,00 mensais.

Ademais,
o
agravante argumenta que a genitora também possui responsabilidade pelo sustento do menor e que suas condições financeiras são favoráveis, o que deveria ser considerado para repartir o encargo alimentar.

Assim, o recorrente
destaca que a genitora aufere lucros vultuosos, o que deveria ser levado em conta ao fixar a pensão alimentícia, em respeito ao princípio da proporcionalidade
.

Além disso, o
agravante
assevera
que não foi apresentada nenhuma planilha ou documentação que comprove as necessidades reais do menor, o que deveria ter sido considerado pelo Juízo
a quo

ao fixar os alimentos provisórios.

Desse modo, o recorrente aduz q
ue a fixação da prestação alimentícia deve observar o trinômio possibilidade-necessidade-razoabilidade, o que não ocorreu no
caso .

Por essas razões, pleiteia a redução dos alimentos provisórios para 30% do salário-mínimo, visando equilibrar suas obrigações financeiras com suas reais possibilidades econômicas e evitar comprometer seu próprio sustento e o de sua outra filha
.

O Ministério Público, por sua vez
, asseverou que,
embora o agravante tenha argumentado a sua incapacidade financeira, não há, neste momento processual, elementos probatórios suficientes que justifiquem a redução dos alimentos fixados pelo Juízo de piso.

O Ministério Público ressaltou a necessidade de aguardar a instrução processual
para apurar com maior precisão as condições financeiras do agravante e as necessidades do menor.

Além disso, reforçou que, em casos que envolvem alimentos para menores, a fixação do valor deve atender ao trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, e que o valor atual cumpre essa função até que surjam provas mais robustas que possam justificar uma alteração
.

Pois bem
.
É pacífico que a criança e
o
adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente
, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

É cediço que a obrigação alimentícia é um dever natural de ambos os pais, inerente ao poder familiar, os quais devem prover o sustento dos filhos.

E c
onforme se extrai do
artigo 1.694, § 1o, do Código Civil
, os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Ocorre que, d
o exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a
acolher
o pedido de redução da verba alimentar
, máxime porque, não se observa, de pronto, demonstração inequívoca d
e
que o valor arbitrado a título de alimentos
prejudicará o sustento do agravante
.

O
bserva-se que
,

embora
o agravante
sustente ser
“chapeiro”,
consta nos autos
documentos que indicam tratar-se de proprietário da e
mpresa de lanches
denominada “Magrão Lanches”
, bem como do empreendimento “Churrasco Mag
rão”
– ID.
142561816 e 142561817
dos autos de origem
.

Para além, há provas de que
o agravante
possui
padrão de vista confortável o suficiente para presentear sua atual companheira com
telefone celular de alto custo (Iphone 13)
–
ID’s
. 142561822
e
142561820
dos autos de origem
.

Sobre a questão, cumpre destacar que
a decisão agravada se fundament
a no referido contexto, sendo que,
o agravante
sequer impugnou os
fundamentos decisórios,
se atendo a alegar incapacidade financeira
por razões diversas,
porquanto trata-se de circunstância
incontroversa.

Desse modo, em cognição sumária, constata-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato
modificativo do direito do agravado, nos termos do
art. 373, inciso II,
do Código de Processo
Civil
e conforme a inteligência do art. 1.699 do Código Civil
.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C.C PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA
– REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades da reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique a quantia fixada provisoriamente, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade do alimentante. Caso não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

(N.U 1006011-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 22/07/2024)
[Grifo nosso]

Assim
, ao menos nesta fase processual
de cognição sumária
, entendo que o valor
provisório
,
de
50% (cinquenta por cento) do salário
-
mínimo,
encontra-se em consonância com
o trinômio
possibilidade x necessidade x proporcionalidade
.

Assim, não visualizo de plano, a plausibilidade do direito invocado, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Imperativo enfatizar que, a fixação de alimentos não enseja imutabilidade
definitiva, pois se trata de relação continuativa.

Por conseguinte, havendo comprovação de modificação na situação financeira de quem a pagar ou de quem receber a prestação alimentícia, restará possível o ajuizamento de pedido revisional.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente à majoração das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024